Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ENTRADA DE EQUIPE DE LABORATÓRIO PARTICULAR NO PRESÍDIO OU DE ESCOLTA DO SENTENCIADO ATÉ O LABORATÓRIO. COLETA DE MATERIAL BIOLÓGICO PARA EXAMES PREVENTIVOS. POSTULAÇÃO EM DESCOMPASSO COM AS MEDIDAS ADOTADAS PARA CONTENÇÃO DA PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO AMBIENTE CARCERÁRIO. SENTENCIADO ACOMPANHADO PELA EQUIPE MÉDICA DO PRESÍDIO. SUPORTE DE LABORATÓRIO DA REDE PÚBLICA. DIREITO DO PRESO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES PELA EQUIPE MÉDICA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A postulação de entrada de equipe de laboratório particular no presídio ou de escolta do sentenciado até uma unidade do referido laboratório está em descompasso com as medidas adotadas para evitar a propagação do Coronavírus no ambiente carcerário.
2. Conforme informação contida nos autos, o sentenciado tem recebido atendimento médico no interior do presídio e a Unidade Básica de Saúde no 14 de São Sebastião, que funciona dentro do Centro de Detenção Provisória, conta com suporte de laboratório da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que atende às necessidades do interno.
3. Considerando que o sentenciado realizou os últimos exames preventivos de que necessita em 2019, tendo solicitado a realização de novos exames há mais de 05 (cinco) meses, bem como considerando o dever do Estado em prestar ao sentenciado a assistência à saúde, mostra-se mais razoável determinar que os exames sejam realizados pela equipe de saúde do sistema prisional.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que adote as providências para que os exames solicitados pelo médico do sentenciado sejam realizados pela equipe médica do estabelecimento prisional com a maior brevidade possível.